Tribunal: TJMT
Processo: 1041297-58.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041297-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLANA SOUZA DE RESENA - CPF: 014.523.601-38 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA POR MEIO DE GOLPE TELEFÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação que objetivava a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de golpe que resultou na contratação de empréstimo e transferências via PIX. A autora alegou ter sido induzida a realizar as operações mediante engano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por falha na segurança de suas operações, mesmo quando as transações foram autorizadas pelo próprio cliente; (ii) se é cabível indenização por dano material e moral.

III. Razões de decidir

As operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e procedimentos de autenticação válidos, sem demonstração de falha no sistema do banco.

A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, não é absoluta, sendo afastada quando houver conduta culposa do consumidor, como a fornecida pela autora ao terceiro fraudador.

Jurisprudência e entendimento jurisprudencial corroboram a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com autenticação válida é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, inc. II; CPC/2015, art. 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.090/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gislana Souza de Resena em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória que move contra Nu Pagamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos, além disso, condenou a autora, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de acordo com o art.98,§3º do CPC.

Recorre a apelante, em síntese, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, defendendo que não houve qualquer comprovação de que o banco tenha efetivamente adotado medidas para recuperar os valores transferidos. Aduz, ainda, que, além de ser vítima de fraude, teve seus dados negativados indevidamente em cadastros de restrição de crédito, o que lhe ocasionou prejuízos adicionais. A apelante também argumenta que o apelado deixou de observar o disposto no Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, que tem como objetivo a proteção dos consumidores em situações de fraude. Requer a procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 245183248), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora alega, em suma, que utiliza os serviços financeiros da requerida por meio da conta digital “NUBANK”, e que, no dia 02 de outubro de 2023, ao realizar atividades cotidianas, recebeu uma mensagem de SMS informando sobre uma compra no valor de R$ 980,00, feita na plataforma Shopee, que estaria em análise. Caso não reconhecesse a transação, foi orientada a entrar em contato pelo número 0800-606-6029.A autora, ao realizar a ligação, informou desconhecer a compra e foi orientada pela atendente a seguir procedimentos para o “congelamento da compra”. Sob o argumento de garantir a segurança da conta, a suposta atendente informou ser necessário congelar todos os limites, incluindo saldo, limite de empréstimo e cartão de crédito, visando evitar retiradas fraudulentas.

Narra que durante o contato, a autora, induzida a erro pela atendente, acabou contratando um empréstimo pessoal no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), com vencimento em 01.11.23. Em seguida, recebeu via SMS um protocolo de contestação e uma “chave de segurança” atribuída a uma “gerente de conta” chamada Paola Messalina Araújo, supostamente para liberar o cancelamento do empréstimo. A autora sustenta que foi induzida a colar essa “chave de segurança” na área do PIX do aplicativo do banco, acreditando se tratar de um procedimento de devolução dos valores ao banco e cancelamento do empréstimo. No entanto, a chave era, de fato, um código PIX copia e cola, utilizado para transferir o valor do empréstimo à conta de Paola Messalina Araújo da Silva. Dessa forma, às 13h17min, o valor total do empréstimo foi transferido para a referida conta.

Ainda durante a ligação, expõe que a atendente, utilizando o pretexto de “congelamento de limite”, induziu a autora a efetuar uma transferência de R$ 12.686,00 (doze mil seiscentos e oitenta e seis reais), via PIX, utilizando o limite do cartão de crédito, sendo o valor posteriormente cobrado na fatura do cartão, acrescido de juros e IOF, totalizando R$ 13.157,46 (treze mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos).Posteriormente, também foi induzida a transferir o saldo disponível em sua conta, de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), à mencionada Paola Messalina Araújo.

Ao final da ligação, a suposta atendente orientou a autora a desinstalar o aplicativo do banco e reinstalá-lo apenas no dia seguinte. Desconfiada, a autora reinstalou o aplicativo ainda no mesmo dia e realizou novo contato com o número 0800, sendo atendida por outro funcionário, cujas perguntas causaram estranheza, especialmente ao questionar sobre contas em outras instituições financeiras. Desconfiando de fraude, a autora entrou em contato com o NUBANK por meio de outro canal, sendo informada que de fato havia sido vítima de golpe, e foi gerado o protocolo de atendimento nº 00064943889.

As transações foram contestadas administrativamente junto ao NUBANK, mas a instituição indeferiu o pedido de ressarcimento, alegando que as operações foram realizadas mediante senha pessoal de quatro dígitos, não havendo falha no sistema de segurança do banco. A autora, então, viu-se desesperada, deparando-se com uma dívida superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem saber como solucioná-la, uma vez que o banco negou a responsabilidade pelo ocorrido e não ofereceu o suporte necessário.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos, além disso, condenou a autora, ao pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de acordo com o art.98,§3º do CPC (id. 245183235).

Recorre a apelante, em síntese, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, defendendo que não houve qualquer comprovação de que o banco tenha efetivamente adotado medidas para recuperar os valores transferidos. Aduz, ainda, que, além de ser vítima de fraude, teve seus dados negativados indevidamente em cadastros de restrição de crédito, o que lhe ocasionou prejuízos adicionais. A apelante também argumenta que o apelado deixou de observar o disposto no Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, que tem como objetivo a proteção dos consumidores em situações de fraude. Requer a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário diante do golpe sofrido pela demandante, e se é cabível a indenização por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos, as transferências foram realizadas por meio do próprio aplicativo da autora, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, fato esse que restou incontroverso, uma vez que foi inclusive confessado pela própria demandante:
“visto que realizou o procedimento seguindo as orientações passadas pela suposta atendente, confiando que se tratava de procedimento de segurança do banco. A atendente permaneceu em ligação com a autora por 01h:03min, nesse tempo utilizando o argumento de congelamento de limite, fez com que a autora efetua-se uma transferência no valor de R$12.686,00 (doze mil seiscentos e oitenta e seis reais), o valor foi transferido por meio do Pix no crédito”
(id. 245182672).

Em que pese as alegações da apelante, ela é responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas.Ora, com a devida vênia,
ainda que
não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII
, do CDC
,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que as transações debatidas ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.

[...]

4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
.

5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019 – negritei)

Em detida analise dos autos, verifica-se que as referidas operações foram realizadas por meio de dispositivo eletrônico previamente autorizado pela titular da conta. A autorização das transações envolveu a verificação por intermédio de mecanismos de autenticação sólidos e amplamente utilizados no setor bancário, a saber: a confirmação por envio de foto do rosto da autora, além da inserção de senha pessoal e intransferível de quatro dígitos. Tais mecanismos evidenciam que a instituição financeira empregou todas as medidas de segurança ordinariamente exigidas para a validação das transações financeiras.

Com efeito, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora não agiu com elo ao fornecer a desconhecidos, durante ligação telefônica recebida, os seus dados bancários e senha, que o obtiveram e utilizaram fraudulentamente.

Nesse contexto, cumpre salientar que as instituições financeiras são responsáveis pela segurança de seus sistemas, mas tal responsabilidade objetiva não implica na obrigação de ressarcimento quando houver conduta negligente do próprio correntista ou de terceiro que, mediante conduta ardilosa e ilegal, induz o consumidor ao erro. A responsabilidade do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige que haja falha na prestação do serviço ou vício de segurança, hipótese não configurada no caso em tela, uma vez que todos os protocolos de segurança foram devidamente observados e empregados de acordo com as melhores práticas do mercado.

Ademais, conforme já decidido em jurisprudência pátria, a responsabilidade da instituição financeira não pode ser considerada ilimitada, devendo-se ponderar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação do consumidor para o uso seguro dos serviços disponibilizados. No presente caso, ao fornecer informações sensíveis a um terceiro fraudador e permitir que ele tivesse acesso ao procedimento de autenticação, resta evidente que o erro decorreu exclusivamente da própria vítima, circunstância que exclui o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira.

Além disso, é oportuno ressaltar que, ao ser notificada sobre a alegada fraude, a instituição bancária adotou prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB nº 103/2021, com o objetivo de bloquear os valores e recuperar as quantias indevidamente transferidas. No entanto, verifica-se que, à época da notificação, os valores já haviam sido retirados da conta do suposto fraudador, inviabilizando qualquer medida de ressarcimento por meio do bloqueio imediato.

Portanto, em face da ausência de falha no serviço bancário e tendo em vista a observância de todas as precauções de segurança exigidas pela legislação aplicável, não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora, devendo ser considerada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, inexiste obrigação de ressarcimento ou compensação por parte da instituição financeira demandada.

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelante, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.
Nesse sentido soa a jurisprudência, confira:

“GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
“(
RI n. 1003952-50.2020.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Tur. Rec. Uni., j. 18.08.21
).

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC
.”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020 – negritei)

Desse modo, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos,
situação em que a fraude contou com a desídia da autora, que imprudentemente realizou todas as transações através do seu próprio aplicativo, mediante senhas e confirmações de segurança.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024